Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702836-67.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SULANITA ALVES DA COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela Autora Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da r. sentença (ID 57332038, integrada pela decisão de ID 57332046) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Sulanita Alves da Costa Ribeiro, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC/15. Compulsando os autos, observa-se que o d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, ao fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito, centrou-se na ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da reiterada omissão da parte Autora em promover o regular andamento do processo (ID 57332038). Ocorre que a Apelação interposta pela Autora (ID 57332049), aparentemente, não impugnou de modo específico os aludidos fundamentos, restringindo-se a tecer considerações sobre a necessidade de reforma da sentença que reconheceu a incompetência do juizado especial em julgar o feito. Subsidiariamente, menciona que os autos deveriam ser remetidos ao Juízo competente, devido à declaração de incompetência na origem. Nesse cenário, em sede de análise preliminar, verifica-se a apresentação de recurso com razões dissociadas da sentença, o que, a priori, malfere o princípio da dialeticidade recursal. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator